Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712498-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante por furtar três barras de alumínio e que sua prisão foi convertida em preventiva com base na suposta ameaça à ordem pública devido à reiteração delitiva. Argumenta que o crime não envolveu violência ou grave ameaça e que não há risco concreto de fuga ou de comprometimento da aplicação da lei penal. Sustenta, ainda, que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, indicando a possibilidade de medidas cautelares alternativas à prisão. Verbera, ainda, que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, o que lhe confere o direito à prisão domiciliar conforme o artigo 318-A do Código de Processo Penal. Ao final, requer a concessão de ordem liminar para a imediata soltura da paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende a impetrante afastar a segregação cautelar do paciente com esteio na ausência dos seus requisitos (crime sem violência ou grave ameaça), na falta de demonstração de risco à ordem pública e que sua liberdade não prejudicaria a instrução criminal ou que se furtaria à aplicação da lei penal, indicando ser a paciente genitora de duas crianças menores de 12 anos o que a recomendaria para a prisão domiciliar. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública, evitando a escalada delituosa do agente, e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, em consulta aos autos de origem (AuPrFl 0707932-34.2025.8.07.0007), em especial o auto de prisão em flagrante, os arquivos de mídia, auto de apresentação e apreensão e ocorrência policial (IDs 231153517, 231153528, 231153529, 231153530, 231153532 e 231153533, todos dos autos de origem) resta evidenciado a existência do delito e os indícios de autoria. O auto de prisão em flagrante indicou que após a comunicação de dano próxima a parada de ônibus a paciente foi localizada com as barras de alumínio furtadas.. Neste contexto, está demonstrada a conduta tipificada no art. 155 da Lei Penal, porquanto o paciente teria subtraído para si bem de propriedade alheia. A impetrante está cumprindo pena restritiva de liberdade por anterior condenação e possui outras passagens por crimes contra o patrimônio, evidenciando o periculum libertatis a autorizar a segregação cautelar. Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. No que tange às alegação de ser a paciente genitora de duas crianças, não se constata nos autos nenhum elemento probatório nesse sentido. O que se extrai dos autos somente que a paciente se encontra em situação de rua. Tais circunstâncias estão a apontar objetivamente o risco a ordem pública, bem como a instrução processual e a aplicação da lei penal. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Réu envolvido em crime de furto. É certo que a conduta do paciente em discussão é de pequena censura social. Mas, com condenações pretéritas por furto, com acusações de roubo, além de ter reiterado na prática delitiva enquanto usufruía do benefício da liberdade provisória. Nestas circunstâncias, o Estado não tem outra alternativa, senão o cerceamento da liberdade do réu, pois, a garantia da ordem pública, isto é, da sociedade ou vida em coletividade é um bem maior do que a liberdade individual. 2. A pretensão defensiva de liberdade provisória não garantirá a preservação da ordem pública, pois não contará com a tutela estatal. Além disso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também são ineficazes, em se tratando de pessoa em situação de rua, sendo a prisão preventiva necessária para frear o ímpeto criminoso do agente e garantir a ordem pública. 3. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do acusado diante das circunstâncias dos fatos a ele imputados, eis que reitera deliberadamente na conduta delitiva. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PACIENTE QUE, PEDALANDO UMA BICICLETA, ARREBATA TELEFONE CELULAR DAS MÃOS DE UMA MULHER QUE CAMINHAVA NA RUA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 155, do Código Penal, depois de se aproximar rapidamente de uma mulher, pedalando uma bicicleta e lhe arrebatar o telefone celular das mãos, fugindo em seguida. 2 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada pela periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e pela persistência em praticar delitos, denotada pelas condenações anteriores e mais uma passagem na Vara da Infância e Juventude por ato análogo a roubo, exigindo uma resposta estatal mais incisiva para conter o ímpeto criminoso. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1226439, 07271334320198070000, Relator(a): GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a aplicação de outras medidas cautelares não se mostra capaz para conter o ímpeto delitivo ou assegurar a instrução processual. Vale dizer, se tratando de pessoa em situação de rua, sem atividade lícita, sequer é possível a realização de monitoramento eletrônico, ante a exigência técnica de endereço fixo com acesso à energia elétrica e telefone ativo para contato. A propósito, confira-se o disposto na Portaria GC/TJDFT no 141 de 13/09/217: Art. 3o São requisitos técnicos necessários à concessão da monitoração eletrônica, possuir o beneficiário, cumulativamente: (...) II - energia elétrica na sua residência ou domicílio; (...) III – um número de telefone ativo, a ser fornecido para contato (NR). Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública e da garantia da instrução e da aplicação da lei penal, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 1o de abril de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.